Tribunal: STF
Processo: HC 176626
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO – ADMISSIBILIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no processo nº 3948-30.2001.811.0002, condenou o paciente a 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 159 (extorsão mediante sequestro), por duas vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou seguimento ao recurso especial nº 1.357.407/MT. A Quinta Turma desproveu agravo interno e embargos de declaração. A Vice-Presidência, observada a sistemática da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário, considerado o decidido, pelo Supremo, no recurso extraordinário nº 956.302, relator ministro Luiz Edson Fachin, no extraordinário de nº 598.365, relator ministro Carlos Ayres Britto, no agravo de instrumento nº 791.292 e no recurso extraordinário com agravo nº 748.371, relator ministro Gilmar Mendes. 
     O impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de processamento do extraordinário. Destaca o exaurimento da via recursal ordinária, o prequestionamento e a indicação dos dispositivos constitucionais tidos como violados. Sublinha atendidos os requisitos de admissibilidade. Diz inobservado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantido o direito de aguardar em liberdade o julgamento final desta impetração. No mérito, busca a cassação da decisão mediante a qual negado seguimento ao extraordinário. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 11 de novembro de 2020, revelou o trânsito em julgado do pronunciamento.
    2. No Código de Processo Civil – artigo 1.030, inciso I, alínea “a” – , está prevista a competência do Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido para negar seguimento a recurso extraordinário cuja controvérsia envolva matéria em relação a qual o Supremo tenha assentado a ausência de repercussão geral ou que se mostre em conformidade com pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática.
    Ao negar seguimento ao extraordinário, a Vice-Presidente concluiu existir pronunciamentos do Supremo, formalizados a partir do instituto da repercussão geral.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator